Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. MEIO-SUGADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ERRO NA EXECUÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.

2. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas.

3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato.

4. O Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019, na prova de capacidade física, exigiu, para o teste de meio-sugado, a realização de, no mínimo, 20 (vinte) repetições do exercício, no intervalo de 1 (um) minuto, para o candidato masculino não ser eliminado. Ademais, a forma correta de execução do meio-sugado restou objetivamente bem definida no instrumento convocatório.

5. Da análise da filmagem da prova do Apelante, constata-se que ele não executou corretamente o exercício a partir da 9a (nona) e 10a (décima) repetições, ao deixar de realizar a flexão dos joelhos na primeira fase de execução do meio-sugado.

6. Realizadas a prova e a avaliação nos moldes previstos no edital, inexiste qualquer ilegalidade a afastar a eliminação do candidato.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.